Tribunal: TJES
Processo: 0001120-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001120-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALTER MATIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, CONTRA MULHER.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO,
POR AUSÊNCIA DE DOLO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA

VIAS DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE. LESÕES COMPROVADAS.
LESÃO CORPORAL CULPOSA.
VERSÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. DOLO DEMONSTRADO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO BUSCOU ATINGIR A VÍTIMA, POR SER ELA DO GÊNERO FEMININO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, NAS IRAS DO ART. 129, § 13, DO CP.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O PATAMAR MÍNIMO.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas pelo boletim unificado, termo de pedido de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, e declarações da vítima, que possuem especial relevância, e indicaram que o réu agiu com vontade, livre e consciente, de lesionar a integridade física de sua ex-companheira.

2.
A contravenção das vias de fato (art. 21 do Decreto-lei 3.688/41),

se caracteriza pela

ameaça à integridade física, mediante a prática de atos de ataque, ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. Contudo, no caso, as lesões foram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, não havendo que se falar em desclassificação para vias de fato.

3.
A pretensão de reconhecimento da forma culposa

(art. 129, § 6º, do CP), tem como fundamento, unicamente, as declarações do acusado, que não se sustentam em qualquer elemento de prova, angariado nos autos. Outrossim, restou suficientemente demonstrada a intenção, dolosa e consciente, do acusado, de lesionar a vítima.

4.
As provas amealhadas comprovaram que o acusado buscou atingir a vítima, não por questão biológica, nem doméstica, mas por ser ela do gênero feminino, razão pela qual não vinga a tese de desclassificação da conduta, para a figura do art. 129, § 9º, do CP.

5.
A
Ju
íza
,
q
uando da análise das circunstâncias judiciais d
o artigo
59
do
CP,
negativou os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, dada a reprovabilidade da conduta, a agressividade do réu no evento, o fato de o crime ter sido praticado no lar da família, e motivado pela não aceitação do término do relacionamento amoroso, elementos que
denota
m
maior reprovabilidade, e justifica
m
a fixação da pena-base, acima do mínimo legal.

6
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001120-41.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTER MATIAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
WALTER MATIAS LOPES,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES (fls. 117/121),
que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal, contra a mulher
(art. 129, § 13º, do CP
1
),
à pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena por 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP.

A defesa sustenta, em suas razões, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, postulando pela
absolvição
.

Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação,
para a figura das
vias de fato

(art. 21 do Decreto-lei 3.688/41),
ou
lesão corporal culposa

(art. 129, § 6º, do CP)
, ou
lesão corporal, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP)
.

Alternativamente, requer a redução da pena para o
mínimo legal
(Id. 6707015).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, n
a noite de 22/08/2021, no bairro Santos Dumont, em Vitória/ES, o ora apelante, WALTER MATIAS LOPES, foi até a residência de sua ex-companheira, Sra. Izabella Renata Andrade Costa, na tentativa de reatar o relacionamento.

Consta que, com a negativa da ex-companheira, o réu passou a agredi-la, desferindo golpes em seu rosto, além de tê-la agarrado pelo pescoço, empurrado contra a parede, e tomado seu telefone celular.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
restou fartamente comprovada, n
o
boletim unificado nº 45702418 (fls. 07/08), termo de pedido de medidas protetivas (fl. 21),
e laudo de lesões corporais, atestando que a vítima, no dia dos fatos, apresentava
“equimose avermelhada, localizada em região nasal, medindo aproximadamente 0,5 centímetro; edema +/4+ em região periorbital esquerdo; equimose vermelho-violácea, localizado em terço superior de perna direita, mediando aproximadamente 4,0x3,0 centímetros; edema labial superior e inferior ++/4+”
(fl. 22).

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações da
ofendida
, Sra.
Izabella Renata Andrade Costa,
afirmando que, o ora apelante, a agrediu fisicamente,
no dia dos fatos

(fl. 18 e mídia de fl. 65).

No ponto, i
mportante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

E embora o
apelante tenha negado a autoria do crime, afirmando que não agrediu Izabella (fls. 23/24 e
mídia de fl. 65)
, tal versão se mostrou
in
suficiente, para ilidir a sua responsabilidade,
em especial, ante a variedade das lesões que a vítima apresentou, quando submetida a exame.

Assim
,
considerando que as provas indicam que o
apelante agiu com vontade, livre e consciente, no intuito de lesionar a integridade física da
ex-companheira,

não prospera o pedido de
absolvição.

Os pleitos de
desclassificação
,
também não merecem acolhimento.

Sabe-se que a
contravenção das
vias de fato

(art. 21 do Decreto-lei 3.688/41),
se caracteriza pela

ameaça à integridade física, mediante a prática de atos de ataque, ou violência contra a pessoa,
desde que não resulte em lesões corporais.

Contudo,
n
o presente caso, as lesões foram comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, não havendo que se falar em vias de fato.

Já sobre
a pretensão de reconhecimento d
a
forma
culposa
(
art. 129, § 6º, do CP)
,
ao argumento de que as lesões foram produzidas de forma não intencional,
durante uma disputa por um aparelho celular,
verifica-se que, t
a
l
versão,
tem como fundamento, unicamente, as declarações do acusado, que não se sustentam em qualquer elemento de prova, angariado nos autos.

Outrossim, restou suficientemente demonstrada a intenção dolosa
e consciente
do acusado, de lesionar a vítima.

E considerando que as provas amealhadas comprovaram que
o acusado buscou atingir a vítima, não por questão biológica, nem doméstica, mas por ser ela do gênero feminino, não vinga a tese de desclassificação da conduta, para a f
igura da
violência doméstica

(art. 129, § 9º, do CP)
.

Por fim,
s
obre a dosimetria da pena,

a
defesa aduz que, quando da análise das circunstâncias judiciais, do art. 59,
caput
, do Código Penal
2
,
houve a indevida negativação dos vetores da culpabilidade,
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
razão pela qual, postula pela redução da pena-
base
para o mínimo legal.

Entretanto, c
onsidero como acertada a negativação, das citadas circunstâncias judiciais, dada a reprovabilidade da conduta, a agressividade do réu no evento,
o fato de o crime ter sido praticado no lar da família, e motivado pela não aceitação do término do relacionamento amoroso.

Ademais, c
onsiderando o quantitativo de pena, prevista para o tipo penal (0
1

a
03 anos de
reclusão
), e a fixação da reprimenda, em patamar próximo do mínimo legal (
01 ano e 06 meses de reclusão
), não
vislumbro
desproporcionalidade,
a ser corrigida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o e
ntendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 6965692),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.